Tribunal: TJDFT
Processo: 0752088-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0752088-85.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA FILHO, MARIA DE JESUS GONCALVES DA SILVA RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. DECISÃO No despacho ID 47286189, determinei aos recorrentes SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA FILHO e MARIA DE JESUS GONCALVES DA SILVA que comprovassem a hipossuficiência econômica para fins de exame do pedido de gratuidade de justiça. Apenas o recorrente Sebastião apresentou documentação (ID 48204928) que não foi suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Na decisão ID 48244329, indeferi a concessão da gratuidade. Determinei, no prazo de 48h, que fossem recolhidas as custas e o preparo recursal. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado ID 47232851. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95) e do Enunciado Cível 122, Fonaje “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES)”, condeno os recorrentes SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA FILHO e MARIA DE JESUS GONCALVES DA SILVA ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico pretendido. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília, 05/07/2023. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.